Tribunal: TJES
Processo: 5003931-92.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução; Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade; Responsabilidade dos sócios e administradores; Liquidação; Limitada
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003931-92.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Karl Johan Fredrik Mankert e outros

APELADO: LIBIANA ALVES MARQUES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Karl Johan Fredrik Mankert contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de dissolução parcial de sociedade empresária c/c prestação de contas, ajuizada em face de Libiana Alves Marques. O autor pleiteava a exclusão da ré do quadro societário da empresa Pousada Bacutia Ltda., bem como o ressarcimento de valores supostamente por ele arcados. Alegou má administração da sócia requerida, ausência de prestação de contas e prática de atos graves. A sentença indeferiu a produção de prova pericial contábil e julgou improcedente o pedido autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova pericial contábil, requerida tempestivamente pelo autor, caracterizou cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial contábil, requerida de forma fundamentada e tempestiva, configura cerceamento de defesa quando os fatos alegados dependem de apuração técnica, como no caso de alegações de má administração, confusão patrimonial e desvio de recursos.

A decisão de indeferimento baseou-se na suposta irrelevância da prova naquele momento processual, sob o argumento de que a apuração de haveres seria realizada em fase posterior. No entanto, a verificação da falta grave e dos pressupostos da dissolução deve ocorrer na fase de conhecimento, o que torna indispensável a produção da perícia requerida.

A negativa de produção de prova, somada ao julgamento do mérito com fundamento na ausência de prova robusta, compromete o devido processo legal e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal e art. 369 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que é nula a sentença que indefere a produção de prova necessária à demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente quando essa negativa resulta no julgamento improcedente da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
KARL JOHAN FREDRIK MANKERT
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade empresária c/c prestação de contas ajuizada em face de
LIBIANA ALVES MARQUES
, julgou improcedente o pedido autoral, indeferindo a pretensão de exclusão da ré do quadro societário da empresa “Pousada Bacutia Ltda.”, bem como o ressarcimento de despesas supostamente arcadas pelo autor.

Em suas razões, o apelante requer a anulação da sentença e, não sendo o caso, a sua reforma, sustentando, para tanto, que:
(i)
houve cerceamento de defesa, diante do indeferimento imotivado da produção de prova pericial contábil, a qual seria essencial para comprovação da má administração por parte da apelada;
(ii)
o indeferimento da prova pericial comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, em violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal e ao art. 369 do CPC;
(iii)
a r. sentença desconsiderou o conjunto probatório constante nos autos, composto por documentos e prova testemunhal, que demonstraria de forma clara a prática de atos de inegável gravidade pela sócia apelada, tais como confusão patrimonial, ausência de prestação de contas, sonegação de receitas, contratação irregular de funcionários, desvio de recursos e inadimplemento de obrigações fiscais e trabalhistas;
(iv)
restou configurada a quebra da
affectio societatis
e a justa causa necessária à exclusão da sócia, nos termos do art. 1.030 do Código Civil.

Após examinar com acuidade os autos e as teses suscitadas pelas partes, entendo pelo acolhimento da alegação de nulidade da sentença.

A sentença que julgou improcedente o pedido de dissolução parcial da sociedade empresária, formulado por Karl Johan Fredrik Mankert, padece de nulidade em razão de evidente cerceamento do direito de defesa, consubstanciado no indeferimento injustificado da prova pericial contábil requerida de forma tempestiva e fundamentada.

Com efeito, verifica-se dos autos que, por ocasião do saneamento do processo (decisão id 9781203), restou indeferido o pedido de produção de prova pericial contábil tempestivamente postulado pelo apelante, sob os seguintes fundamentos,
in litteris
:

“De outro lado, indefiro o pedido de produção de prova pericial contábil, haja vista que irrelevante ao julgamento da lide neste momento processual, mormente porque apenas após a dissolução parcial de sociedade iniciar-se-á a fase de apuração de haveres.”

Dessa decisão, o autor, aqui apelante, interpôs agravo de instrumento, recurso este não conhecido por ausência de cabimento, eis que, à luz da tese da taxatividade mitigada, entendeu-se que “
a discussão acerca da (des) necessidade da diligência poderá ser feita como preliminar de Apelação Cível sem risco de inutilidade do provimento
” (id 9781280).

Daí é que, por não estar preclusa a matéria, plenamente possível o debate acerca da necessidade ou não da produção da prova pericial contábil em sede de recurso de apelação, a teor do disposto no art. 1.009, § 1º, do CPC.

De fato, a controvérsia instaurada nos autos exige, por sua própria natureza, a apuração técnica de elementos financeiros e patrimoniais da sociedade, diante da gravidade das alegações apresentadas pelo autor, ora apelante, que versam sobre má administração, confusão patrimonial, ausência de prestação de contas, ocultação de receitas, uso indevido de recursos da empresa e descumprimento de obrigações legais pela sócia-administradora Libiana Alves Marques.

Veja-se que, conquanto a apuração de haveres possa ser realizada em liquidação de sentença, necessário que os pressupostos autorizadores do reconhecimento da falta grave sejam apreciados na fase de conhecimento, do que resulta imprescindível a produção da prova pericial contábil diante das matérias versadas nos autos.

A petição inicial detalha que o autor, responsável pelo aporte de capital no empreendimento, teria sido alijado da gestão societária, tendo seus acessos aos dados financeiros sistematicamente obstruídos. Relata-se, ainda, que a sociedade foi conduzida de forma temerária pela apelada, que teria utilizado os recursos da empresa para fins estritamente pessoais, contratando empregados sem registro formal, omitindo emissão de notas fiscais e deixando de prestar contas, contrariando as obrigações legais previstas no Código Civil, incorrendo em falta grave.

Ademais, a sentença reconhece, de forma expressa, que a gestão da requerida é rudimentar, mas conclui pela inexistência de prova cabal de falta grave, fundamento que, paradoxalmente, revela o equívoco da decisão: se a ausência de prova foi a razão para julgar improcedente o pedido, deveria o juízo ter deferido o meio de prova requerido e adequado à elucidação dos fatos controvertidos.

Essa circunstância, a toda evidência, viola o devido processo legal e o princípio do contraditório, na medida em que impede a parte de influenciar o juiz na formação do convencimento - dimensão material do contraditório -, frustrando o exercício pleno da ampla defesa, em manifesta afronta ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal e ao artigo 369 do Código de Processo Civil.

Além disso, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova requerida oportunamente, quando o julgamento se baseia na ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito.

Vale conferir:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA.
1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes.
2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.406.156/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

No caso concreto, a ausência de escrituração contábil regular, a precariedade documental e o contexto de que os dados da empresa eram mantidos de forma informal apenas reforçam a imprescindibilidade da perícia para a reconstituição dos registros empresariais e a verificação da regularidade dos atos de administração, uma vez que a prova testemunhal, embora útil, não se revela suficiente, por si só, para conferir a certeza necessária à configuração de falta grave, sobretudo em se tratando de elementos técnicos e numéricos que demandam interpretação especializada.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e
LHE DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno do feito ao juízo originário para a produção da prova pericial contábil requerida pelo apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)